Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-90.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1013266-90.2019.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): ENERGISA S/A
Recorrido(s): IKARO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Verifico que a juntada do voto e do acórdão ocorreu tardiamente, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
À vista disso, procedo à devolução do prazo recursal a ambas as partes, o qual passará a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Determino a retirada do feito da pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora